Tribunal: TJDFT
Processo: 0773298-27.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0773298-27.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CARLOS ALBERTO BARROSO RECORRIDO: DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA, CONDOMINIO RESIDENCIAL OURO VERMELHO II - DF DECISÃO Concedo derradeiro prazo para cumprimento integral da decisão de ID Num. 76173937, notadamente, para a juntada de comprovante válido de isenção de imposto de renda, bem como dos extratos legíveis de todas as contas bancárias dos últimos 120 dias. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.